Tribunal: STF
Processo: RE 90977
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- Prazo para apelação. Não nega vigência às disposições do CPC a decisão que o conta a partir da retirada dos autos do cartório, pelo advogado do apelante, por atender que ela traduz ciência inequívoca da sentença apelada. Recurso extraordinário não conhecido.